Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ANDRE LUIZ MERLO MARENGO (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 183878582, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível no 0715574-87.2023.8.07.0020, proposta em por ANA MARIA MERLO MARENGO (agravada/autora), na qual o magistrado a quo assim se manifestou: (...) Em análise dos documentos que instruem o feito, verifico que, muito embora tenha apresentado escritura pública de inventário extrajudicial (ID 168559004), na qual ficou definida a porcentagem de 50% do imóvel objeto da lide em favor da autora, não consta o registro da referida escritura no C.R.I do imóvel, tal qual determina o artigo 167 da Lei de Registros Públicos. O entendimento do e.TJDFT é no sentido de ser necessário tal ato para a propositura da ação de extinção de condomínio. Nesse sentido: TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. BENS OBJETO DE PARTILHA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. FORMAL DE PARTILHA. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEIS. INOCORRÊNCIA. COPROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIIO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 2. A ação de extinção de condomínio pela alienação judicial de bem objeto de partilha pressupõe o título de propriedade comum de coisa indivisível. 2.1. No caso, a ausência de registro do inventário extrajudicial e formal de partilha na matrícula dos imóveis obsta a dissolução do condomínio e disposição dos bens pelos herdeiros por não ter sido instituída a copropriedade dos bens. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1712317, 07208491120228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar disso, entendo que com base nos princípios processuais da cooperação e, mais especificamente, da primazia da resolução do mérito, trata-se de vício sanável, passível de ser corrigido a tempo e a modo, possibilitando o prosseguimento do feito, vez que o processo não é um fim em si mesmo. Esse é o entendimento desse e.TJDFT: TJDFT: CIVIL. APELAÇÃO. PERDAS E DANOS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO. ART. 321 CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CELERIDADE PROCESSUAL. INSTRUMENTALIDADE. SENTENÇA ANULADA 1. É dever da Justiça zelar pela rápida e eficaz solução dos conflitos, evitando a prematura extinção dos feitos que comportem regularização, devendo as partes colaborarem com tal mister, na medida das suas possibilidades. Isto é o que preconiza o dever de lealdade processual. 2. Observada que a determinação de emenda foi efetivamente atendida, incabível a sanção prevista no parágrafo único do art. 321 do CPC, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, economia e celeridade processual. 3. O juiz deve atuar atento ao dever de cooperação entre as partes para o deslinde da demanda, de modo a alcançar, de forma ágil e eficaz, a Justiça do caso concreto. Afinal, a extinção do feito, sem adentrar no mérito, acarretará a repropositura da demanda, haja vista que o apelante demonstra interesse no prosseguimento do feito, sobretudo, na hipótese em que restaram atendidos os requisitos para o deferimento da inicial. 4. É cediço que o processo não deve ser um fim em si mesmo. Deve ser, sim, um meio para que o magistrado possa aplicar a lei ao caso concreto, aproximando-se, quando da prestação jurisdicional, o máximo possível do ideal de Justiça, de pacificação dos conflitos, a que todos almejam. Desta noção deriva o princípio da instrumentalidade das formas, que também passou a ser expressamente consignado no artigo 188 do Código de Processo Civil de 2015. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1261203, 07129933520188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sendo assim, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora promova ao registro da escritura pública de inventário extrajudicial no âmbito do C.R.I a fim de que seja devidamente constituído o condomínio citado, juntando a comprovação nos autos. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. (...) A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 56083448), sustenta, em síntese, que os fatos em questão dizem respeito à propriedade compartilhada de um apartamento e de duas vagas de garagem em Águas Claras-DF, entre a Agravada e o Agravante, ambos, coproprietários, sendo a Agravada detentora de sua parte por meação e o Agravante por herança, como previsto em escritura pública. Alega que a existência de condomínio decorre do resultado do inventário extrajudicial, sendo que o presente imóvel se encontra agora locado, sendo o valor repartido entre os coproprietários. Aduz, no entanto, a discordância atual se refere à vontade da Agravada de alienar sua parte, enquanto o Agravante deseja manter o bem, causando dissonância quanto a venda do bem, haja vista que nenhuma das partes tem interesse em adjudicar a quota parte faltante para agir conforme o seu interesse e que, não restando acordo entre as partes, foi apresentada a presente demanda, na origem. Defende que apresentou sua contestação, informando os fatos e direitos para a presente ação ser extinta sem resolução do mérito por carecer de pressupostos processuais para o se seguimento, em especial a nulidade pela falta do registro da escritura pública na certidão de ônus do imóvel, sendo que, ato contínuo, por meio da decisão combatida, o magistrado reconheceu a nulidade processual, mas, no entanto, não extinguiu a demanda sem resolução de mérito, e ainda concedeu prazo de 30 (trinta) dias para que a Agravada registre na matrícula do imóvel a escritura para, aí sim, dar continuidade a demanda. Salienta que, no caso específico da ação de extinção de condomínio, sua admissibilidade está condicionada à existência de copropriedade de bens, devidamente registrada por meio da averbação do formal de partilha na matrícula dos imóveis relacionados e que essa formalidade é essencial para garantir a clareza e a segurança jurídica da operação, bem como para assegurar que os direitos de todos os coproprietários sejam devidamente respeitados e que, portanto, diante da ausência do registro adequado da escritura na certidão de ônus do imóvel e do não registro do inventário extrajudicial na matrícula dos imóveis, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a propositura da ação de extinção de condomínio. Ao final, requer a concessão de liminar de antecipação de tutela recursal para que haja o reconhecimento de decisão extra petita, com a devida consequência de adequação ao pedido realizado e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma e adequação da decisão agravada, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, do CPC. Preparo (ID 56923394). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão de liminar de antecipação de tutela recursal para que haja o reconhecimento de decisão extra petita, com a devida consequência de adequação ao pedido realizado. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o juízo a quo sobrestou o feito na origem (ID 189314001, dos autos de origem), até a decisão de mérito desse recurso, o que acaba por gerar a não implicação de grave perigo de dano ou risco ao resultado útil desse processo. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.